Tribunal: TJBA
Processo: 8003647-91.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003647-91.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA, RODRIGO SARNO GOMES

APELADO: ALFREDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
TADEU VENTURA AZEVEDO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTE DO STJ. DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA CONTRATUAL E FUNDO DE RESERVA. LEGALIDADE DA RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA QUE SE CONDICIONAM A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. MORA CARACTERIZADA APENAS A PARTIR DO 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado-BA, que determinou a restituição integral das parcelas pagas ao consorciado desistente, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do encerramento do grupo consorcial.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, bem como à possibilidade de dedução da taxa de administração, multa contratual, fundo de reserva e encargos, além da incidência de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a devolução dos valores ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, subsistindo discussão sobre descontos aplicados, correção monetária e juros. A jurisprudência do STJ (Tema 312) estabelece que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo. No caso, a apelante cumpriu esse prazo, afastando qualquer irregularidade quanto ao momento da devolução. Nos termos da Súmula 538 do STJ e da Lei nº 11.795/2008, é permitida a cobrança da taxa de administração, desde que expressamente prevista em contrato, sendo legítima sua retenção. A multa contratual, por outro lado, exige a comprovação de efetivo prejuízo ao grupo de consórcio, o que não ocorreu no caso concreto, tornando abusiva sua aplicação. O saldo do fundo de reserva deve ser restituído ao consorciado desistente, salvo prova de sua utilização para cobrir despesas do grupo, o que não foi demonstrado pela apelante.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme Tema 312 do STJ. É legítima a retenção da taxa de administração prevista contratualmente. A multa contratual somente é válida se houver comprovação de prejuízo ao grupo consorcial. O saldo do fundo de reserva deve ser restituído ao consorciado desistente, salvo prova de sua destinação ao grupo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003647-91.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e como apelado ALFREDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator